Tribunal: CARF
Processo: 13433.001150/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.001150/2009-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.072 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
REFIMOSAL REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
ISENÇÃO RECONHECIDA PELA SUDENE.
Enquanto não sobrevier o pronunciamento de sua nulidade, os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração,
quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por REFIMOSAL REFINAÇÃO E
MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no
Acórdão no 1803-002.310, na sessão de 26 de agosto de 2014, no qual foi negado provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.001150/2009-39
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
O dies a quo da decadência dos tributos sujeitos à homologação, quando o pagamento
não for antecipado, será regido pelo art. 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, indubitavelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
fato imponível, ainda que se trate de tributo sujeitos a lançamento por homologação.
DA LEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Quando o recorrente não apresenta elementos que fundamente a sua pretensão,
imperiosa se faz a aplicação da lei, sem maiores digressões.
A fruição de isenção condicionada dependa do objetivo preenchimento dos requisitos
legais. Inexistindo prova do cumprimento do ônus legal, o improvimento do recurso é
medida que se impõe.
O litígio decorreu de lançamento de IRPJ apurado nos anos-calendário 2003, 2005
e 2006 a partir da constatação de excesso de redução na alíquota aplicável. A autoridade
julgadora de 1a instância declarou improcedente a impugnação (e-fls. 140/148). O Colegiado a
quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 178/185).
Cientificada em 17/10/2014 (e-fls. 199/200), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 21/10/2014 (e-fls. 202/233) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 263/266, confirmado em reexame (e-fls.
267/268) do qual se extrai:
Cientificada em 17/10/2014, a recorrente interpôs recurso especial em 21/10/2014,
alegando divergência jurisprudencial da decisão proferida que manteve a exigência de
IRPJ por entender que a empresa não faz juz a sua isenção integral, uma vez que o
benefício fiscal teria sido requerido intempestivamente junto à Sudene, a despeito desse
órgão ter deferido o benefício com data retroativa ao ano de 1.997.
A recorrente argumenta que a decisão diverge da jurisprudência administrativa sob dois
aspectos: i) quanto a possibilidade da Sudene reconhecer o benefício com data retroativa
e, ii) quanto a impossibilidade da Receita Federal deixar de reconhecer o ato emitido
pela Sudene que é quem detém a competência legal para avaliar e reconhecer o
benefício fiscal. A recorrente indicou os paradigmas das divergências que serão
descritos e examinados adiante.
Posto isso, passo à análise dos pressupostos recursais, nos termos do art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Ricarf,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de julho de 2009 e, no que couber, nas
disposições do art. 67 do Anexo II, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Ricarf, nos termos do art. 5o da referida portaria.
O recurso especial atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade, tendo a
matéria recorrida sido devidamente prequestionada.
Passo a apreciar a admissibilidade do recurso quanto ao primeiro aspecto.
A recorrente argumenta que a decisão diverge da jurisprudência administrativa quanto à
possibilidade da Sudene reconhecer o benefício com data retroativa.
[...]
Assim, entendo que sendo distintas as situações examinadas, não restou caracterizada a
divergência jurisprudencial alegada sob o primeiro aspecto.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Passo a examinar o segundo aspecto do recurso.
Neste ponto, a recorrente alega que a jurisprudência por ela indicada diverge do acórdão
recorrido ao entender que a concessão do benefício fiscal por parte do órgão
responsável (Sudene) não pode ser desconsiderada pelo Fisco enquanto não sobrevier
pronunciamento sobre sua nulidade.
A recorrente aponta os paradigmas abaixo descritos, que possuem as seguintes ementas
quanto à matéria:
Acórdão no 101-96.664 - 17/04/2008 - 1a Câmara/1o CC
IRPJ - BENEFÍCIOS FISCAIS - ISENÇÃO RECONHECIDA PELA SUDENE-
Enquanto não sobrevier o pronunciamento de sua nulidade, os atos administrativos são
tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares
sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.
Acórdão no 108-07.389 - 14/05/2003 - 8a Câmara/1o CC
IRPJ - RENÚNCIA FISCAL - ISENÇÃO - INCENTIVOS FISCAIS — PORTARIA
SUDENE - IMPOSSIBILIDADE DE SER DESCONSIDERADA PELO FISCO - O
direito á isenção do Imposto de renda será reconhecido pela SUDENE, através de
Portaria do Superintendente, a qual conterá os elementos determinados na Lei n°
5.508/68, artigo 37 e Decreto n° 64.214/69, artigo 8°, caput. Esta Portaria configura o
laudo constitutivo de que trata o Decreto-lei n° 1.564, de 29 de julho de 1977, da qual a
SUDENE encaminhará cópia aos órgãos da Secretaria da Receita Federal, no prazo de
30 dias (Lei n° 5.508/68, artigo 37). Como o Poder Tributante delegou a outro membro
da federação a competência para realizar políticas de incentivos ao desenvolvimento
regional, através de incentivos fiscais, observará, formalmente, a discordância quanto
á concessão. Não havendo qualquer pronunciamento da autoridade jurisdicionante,
reconhecida se encontra o direito do sujeito passivo a isenção (artigo 8°, parágrafo 2°
e 3° do Decreto 64.214/1969). Na atividade exercida pelo sujeito passivo, a montagem
de perfis e estruturas metálicas se constitui em uma das fases do processo produtivo,
conforme Catálogo de Produtos e Serviços Industriais e Matérias Primas do IBGE,
complementado pela Resolução n° R. PR/054/94. Atualmente o CNAE - Classificação
Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal, oficializada pela Resolução 01/98 de
25/06/98 (que inclui a atividade de montagem de estruturas e esquadrias metálicas
como subclasse da atividade de fabricação).
A ementa do acórdão recorrido já foi transcrita acima. Para maior clareza da análise,
transcrevo abaixo excertos do voto condutor sobre a matéria recorrida, verbis:
Argumenta a recorrente que o crédito constituído é nulo em virtude da
inobservância do incentivo fiscal regional, portanto, ele faz jus “ao benefício da
isenção total do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e adicionais não-
restituíveis.”
No que tange a insurgência da Recorrente, entendo que melhor sorte não lhe
acompanha, uma vez que, trata-se de matéria clara de aplicação de datas contidas
em lei.
Conforme bem colocou o acórdão guerreado, o recorrente protocolizou a sua
solicitação na SUDENE em 04/02/2000, e, nos termos do art. 3o, da Lei
9.532/97, o prazo limite para apresentação de solicitação do benefício foi
14/11/1997. Portanto, mesmo tento apresentado solicitação, ela aconteceu de
forma intempestiva, retirando o recorrente a possibilidade de pleitear o benefício
fiscal.
Examinandos os acórdãos paradigma e recorrido entendo que tratam de situações
similares, com soluções distintas.
Os acórdãos paradigmas, especialmente o primeiro, trazem entendimento de que não
pode o Fisco desconsiderar o ato administrativo expedido pela Sudene que reconhece o
benefício fiscal, ainda que entenda que o mesmo desborde do texto legal, enquanto tal
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

ato não seja declarado inválido ou nulo pelo próprio emitente ou outro órgão que exerça
tal controle.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que está correto o procedimento do Fisco ao
desconsiderar o ato administrativo expedido pela Sudene, uma vez que o benefício
fiscal foi requerido pela interessada depois de esgotado o prazo limite previsto em lei.
Neste diapasão, entendo que restou caracterizada a divergência, devendo ser admitido o
recurso neste aspecto.
Por todo o exposto, opino no sentido de dar seguimento parcial ao recurso, admitindo-o
apenas quanto ao segundo aspecto ventilado.
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que está amparada
pelo incentivo de isenção total do IRPJ nos anos-calendário 1997 a 2006 conforme ato
declaratório da SUDENE de sua modernização anterior à Lei no 9.532/97 que, por ter sido
expedido em 2000, retroagiu a 1997, sendo-lhe inaplicável a substituição pelo benefício de
redução concedido aos empreendimentos que se instalassem, ampliassem ou diversificassem a
partir de 1998.
Depois de demonstrar a primeira divergência, a Contribuinte se reporta ao
paradigma no 101-96.664 para defender o entendimento de que uma vez reconhecido o benefício
fiscal pela SUDENE, órgão com competência legal para fazê-lo, cabe a Secretaria da Receita
Federal observá-lo, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato administrativo. No
mesmo sentido seria o acórdão no 108-07.399, do qual consta que o Decreto no 64.214/69 não
tratou de prazo para resposta à Portaria concessiva de isenção, configurando uma delegação
plena de competência. Entende, assim, que reconhecido o direito à isenção do IRPJ e adicionais
não restituíveis pela SUDENE, através da Portaria da SUDENE, essa deve ser respeitada.
Observa que isso não foi observado pela Receita Federal, porque a Recorrente à
época fazia jus à isenção garantida pela Portaria SUDENE/DAI/ITE no 0168/2000 com base do
Decreto-lei no 64.214/69 com início em 1997 até 2006.
Pede, assim, que seu pedido seja acolhido e reapreciadas suas razões expostas em
recurso voluntário, com a consequente anulação do auto de infração pelos motivos ali
delineados.
Os autos foram remetidos à PGFN em 07/04/2016 (e-fls. 269), e retornaram em
16/04/2016 com contrarrazões (e-fls. 270/277) nas quais a PGFN observa que a Contribuinte
apenas protocolizou a sua solicitação na SUDENE em 04/02/2000, e, nos termos do art. 3o, da
Lei 9.532/97, o prazo limite para apresentação de solicitação do benefício foi 14/11/1997. E
complementa:
Outrossim, não há que se cogitar em aplicação do previsto na Medida Provisória n°
2.199-14/2001, ao argumento de que a redução do IRPJ para fins de modernização total
é de 75% pelo prazo de 10 anos, e não gradativa.
O § 6o do art. 1o da Medida Provisória n° 2.199-14/01, determina que continuará a
prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei n° 9.532/97, para os
pleitos aprovados ou protocolizados no órgão competente, no caso a extinta SUDENE,
até 24/08/2000.
Como já exposto, a recorrente protocolou sua solicitação na SUDENE em 04/02/2000,
data esta anterior à data expressa na Medida Provisória (24/08/2000), não se
beneficiando, pois, da redução do IRPJ no percentual de 75%. Mas, sim, continuando o
benefício a que tem direito a ser disciplinado pelo art. 3o da Lei n° 9.532/97, ou seja, de
percentuais de redução escalonados de acordo com os anos calendário previstos nos
seus incisos.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Invoca as razões de decidir do acórdão recorrido e requer que seja negado
provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Após ciência à Contribuinte da admissibilidade parcial de seu recurso especial (e-
fl. 282), os autos retornaram a este Conselho.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O ponto central do questão submetida a este Colegiado pode ser traduzido nos
termos da defesa apresentada pela Contribuinte desde sua impugnação:
No dia 29.04.1994, foi editada a Lei n.° 8.874 prorrogando os incentivos para as
empresas que se MODERNIZASSEM TOTALMENTE na região da SUDENE até o
ano de 2000.
Isto quer dizer que, a citada Lei, assegurou a ISENÇÃO TOTAL, a título oneroso, do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e adicionais não restituíveis para aqueles
empreendimentos que se modernizassem na região da SUDENE até 31/dezembro/2000.
Noutros dizeres, uma ISENÇÃO concedida por prazo certo e a título oneroso, com
arrimo no art. 1o da Lei n.° 8.874/94, não poderia ser revogada pela Lei n.° 9.532/97,
posto que tal Lei só é aplicável aos empreendimentos posteriores a sua edição, o que
não é o caso da Impugnante, posto que já tinha sofrido a modernização total antes da
sua edição, conforme Portaria/SUDENE/DAI/ITE n° 0168/2000, que assume feição de
ATO ADMINISTRATIVO DECLARATÓRIO.
Repita-se, apesar de a Portaria ter sido emitida no ano 2000, os seus efeitos retroagiram
para 1997, haja vista o nítido caráter declaratório das Portarias da SUDENE.
O acórdão recorrido, porém, manteve o entendimento assim expresso pela
autoridade julgadora de 1a instância:
O Ofício SUDENE n° 844/2009 informa, ainda, que o reconhecimento da isenção
baseou-se na comprovação apresentada pela empresa de que o respectivo
empreendimento fora modernizado anteriormente a 31/12/1997, na vigência, portanto,
da legislação anterior à Lei n° 9.532/97.
Todavia, o art. 3o da Lei n° 9.532/97 determinou que os benefícios fiscais de isenção, de
que tratava o art. 13 da Lei n° 4.239/63 para os projetos de instalação, modernização,
ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a partir de 1° de janeiro
de 1998, passaram a ser de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis,
observados os percentuais discriminados em seus incisos. Transcreve-se o dispositivo
legal, Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu art. 3o , capul e § 1o , in verbis:
[...]
Merece destaque o § 1o desse art. 3o da Lei n° 9.532/97, in verbis:
§ 1o O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados até 14
de novembro de 1997, no órgão competente, para os quais prevalece o beneficio de
isenção até o término do prazo de concessão do beneficio.
A norma jurídica transcrita determina que a alteração dos benefícios de isenção para
redução, prevista no caput do art. 3o, não se aplicaria aos projetos aprovados ou
protocolizados até 14/11/1997.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Como a Impugnante protocolou sua solicitação na extinta SUDENE na data de
04/02/2000, data bem posterior à data limite de 14/11/1997, verifica-se que seus
benefícios fiscais passaram a ser de redução do imposto de renda e adicionais não
restituíveis nos percentuais estabelecidos nos incisos do art. 3o da Lei n° 9.532/97, e não
mais de isenção.
A Impugnante alegou que, caso não fizesse jus ao benefício da isenção total, o Auto de
Infração continuaria nulo, haja vista não ter considerado que a Medida Provisória n°
2.199-14/2001 considerou que a redução do IRPJ para fins de modernização total é de
75% pelo prazo de 10 anos, e não a redução gradativa.
A Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, determinou o seguinte:
[...]
Verifica-se que também neste caso, não são cabíveis as alegações da Impugnante. O §
6o do art. 1o da Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001, determina que continuará a
prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei n° 9.532/97, para os
pleitos aprovados ou protocolizados no órgão competente, no caso a extinta SUDENE,
até 24/08/2000.
Neste caso, a Impugnante protocolou sua solicitação na extinta SUDENE na data
de 04/02/2000, data esta anterior à data prevista de 24/08/2000, não podendo se
beneficiar da redução do IRPJ no percentual de 75%, continuando a ser regulado o
benefício a que tem direito pelo art. 3o da Lei n° 9.532/97, ou seja, de percentuais de
redução escalonados de acordo com os anos calendário previstos nos seus incisos.
O estipulado no § 7o do art. 1o da Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001, também não
se aplica ao caso em análise, pois não há prova nos autos de ter sido pleiteado a redução
ali prevista. Para tais casos, deve o interessado formular novo pleito ao órgão
competente comprovando o atendimento das novas condições exigidas para o gozo do
favor fiscal e, após essa comprovação, requerer o reconhecimento do direito perante a
Receita Federal. Nesse sentido, assim dispõe a Instrução Normativa SRF n° 267, de 23
de dezembro de 2002.
Assim, prevaleceu o entendimento de que a Contribuinte não teria direito ao
benefício pretendido porque apresentou sua solicitação à SUDENE, já extinta, depois do prazo
previsto no art. 3o da Lei no 9.532/97 (no caso, em 04/02/2000) e antes do marco previsto no art.
1o, §7o da Medida Provisória no 2.199-14/2001, fixado como a partir de 24/08/2000.
Releva notar, neste contexto, que o paradigma no 101-96.664 tratou apenas da
primeira tese defendida pela Contribuinte, calcada em seu direito ao benefício de isenção e
consequente inaplicabilidade do art. 3o da Lei no 9.532/97. Nada constou, ali, acerca dos demais
atos legais invocados, mormente porque a 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
reconheceu ao sujeito passivo o direito pleiteado apesar dos atos editados pela SUDENE em face
de requerimentos protocolizados depois de 14/11/1997. A Câmara, assim, acompanhou o
entendimento firmado no voto condutor do paradigma nos seguintes termos:
A legislação relativa a Isenção ou Redução do Imposto como Incentivo ao
Desenvolvimento Regional, para empresas instaladas na área da SUDENE encontra-se
consolidada nos artigos 546 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
com o Decreto n°3000, de 1999 (RIR/99).
O art. 546 trata de novos empreendimentos, dispondo, no caput, sobre a isenção para
projetos aprovados ou protocolizados até 14 de novembro de 1997, e no § 4o, sobre a
redução para os projetos aprovados a partir de 1° de janeiro de 1998.
O art. 547 trata de projetos de ampliação, modernização e diversificação dispondo, no
capta, sobre a isenção para projetos aprovados ou protocolizados até 14 de novembro de
1997, e no § 6°, sobre a redução para os projetos aprovados a partir de 1° de janeiro de
1998.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Para todos esses benefícios, o art. 550 prevê que o reconhecimento compete à
SUDENE.
Assim, não me parece apropriado concluir que a isenção não prevalece porque a
autoridade que a reconheceu não tinha competência para fazê-lo. De fato, a empresa
solicitou o reconhecimento de beneficio fiscal a quem tinha a competência legal para
examiná-lo. Cabia à SUDENE, ao analisá-lo, se entendesse que a empresa não fazia jus
à isenção por ter protocolizado o pedido depois do termo legal, indeferi-la, ou indeferir
a isenção e conceder a redução. Ou seja, o ato pode padecer de ilegalidade, mas não de
nulidade por incompetência da autoridade.
Insta analisar a validade do ato (no caso, dos atos administrativos que reconheceram a
isenção).
Por ser ato vinculado, a validade do ato administrativo está condicionada a que ele tenha
sido praticado dentro dos ditames da lei. No caso, conforme identificou a fiscalização,
tal não ocorreu, e o ato é inválido.
Todavia, é preciso definir se a Secretaria da Receita Federal pode desconsiderar o
reconhecimento levado a efeito pela SUDENE. Isso porque, conforme ensina Hely
Lopes Meirelles1 os atos administrativos nascem com a presunção de legitimidade, que
"autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que
argüidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade Enquanto, porém, não
sobrevier o pronunciamento de nulidade, os atos administrativos são tidos por válidos e
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários
de seus efeitos".
Tratando-se de ato inválido por ilegal, de acordo com a doutrina clássica, deve ele ser
anulado por dever de oficio ou por provocação do interessado, pela própria
administração (no exercício do controle interno) ou pelo Poder Judiciário , operando-se
os efeitos da anulação ex tunc.
Mas o controle interno da administração normalmente é exercido por fiscalização
hierárquica, supervisão ministerial e recursos administrativos, e em nenhum desses
meios de controle se insere a Secretaria da Receita Federal em relação aos atos
praticados pela SUDENE.
Assim, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato administrativo, que obriga a
Secretaria da Receita Federal a observá-lo enquanto não pronunciada sua nulidade, voto
pelo provimento do recurso.
Sob esta ótica, a Contribuinte teria direito à isenção total porque a SUDENE
assim lhe reconheceu nos termos do Ofício SUDENE no 844/2009, que reporta a Portaria
DAI/ITE no 0168/2000 e o cumprimento das condições necessárias para o gozo da isenção do
imposto de renda, previsto no artigo 13 da Lei no 4.239, de 27.06.63 e as modificações do art. 3o
da Lei no 9.532/97, pelo prazo de 10 (dez) anos, referente à atividade de beneficiamento do sal
com capacidade de 190.000 t/ano, e cujo prazo de fruição desse incentivo expirou no ano-
calendário de 2006.
Assim, resta demonstrado o dissídio jurisprudencial em face deste paradigma.
Já no paradigma no 108-07.399 não houve qualquer discussão acerca da tardia
solicitação dirigida à SUDENE. Frente a discussão acerca das atividades que estariam alcançadas
pelo ato concessório, a 8a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes acompanha o voto
condutor do julgado que, inicialmente pondera a necessária observância à manifestação do órgão
que detém competência para conceder isenções na hipótese especifica para, na sequência,
enfrentar a dúvida acerca do alcance do ato em debate. Veja-se:

1 Direito Administrativo Brasileiro, 18a edição, São Paulo, Molheiras, 1994, pág. 141
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Discordo da conclusão exarada pelo juízo de primeiro grau, porque o Poder Tributante
realizou uma renúncia fiscal expressa, ao transferir à Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, a competência para conceder isenções do
imposto e adicionais não restituíveis, visando o implemento de políticas públicas de
desenvolvimento setorial, no caso, na região Nordeste.
A finalidade desta Autarquia era acompanhar a instalação e funcionamento de projetos
industriais e agrícolas, previamente autorizados, com finalidade de fomentar o
desenvolvimento da Região, notadamente a criação e manutenção de empregos. O
instrumento concessivo era a Portaria do Superintendente do órgão e neste caso,
transcrevo o documento de folhas 38 assim vazado:
[...]
A dúvida posta pelo autuante e julgadores de primeiro grau seria quanto à atividade
realizada não representar receitas albergadas na Portaria concessiva do benefício fiscal,
pois a montagem seria um serviço apartado do processo industrial. Também discordo
desta conclusão, mais ainda, pelo tipo de produto industrializado pela recorrente, perfis
e laminados que só se transformam em "estrutura" e/ou esquadrias metálicas a partir da
montagem desses perfis. Na fabricação dessas estruturas e esquadrias a montagem
representa um serviço intrínseco ao processo industrial.
Consulta realizada à INVENTARIANTE EXTRAJUDICIAL DA EXTINTA SUDENE,
inserta às fls. 246, assim definiu:
[...]
Por todos esses fatos entendo não ser possível excluir a atividade de montagem daquela
constante da Portaria antes transcrita.
A base legal para concessão da isenção do imposto de renda foi o Decreto 64.214, que
regulamentou a Lei 5508/1968. A SUDENE consolidou as normas sobre a matéria, na
Portaria 855/94 que assim versou:
[...]
No Decreto 64.214/69, só há menção expressa ao pronunciamento da Receita Federal
quanto ao prazo impugnatório dessas concessões, nos parágrafos 2° 3° e 4° do artigo 7°
que diz respeito ao reconhecimento do direito ao gozo do benefício de redução do
imposto de renda, contidos nos artigos 1° e 3° deste decreto. Não tratou de prazo para
resposta à Portaria Concessiva de Isenção, o que faz supor uma delegação plena de
competência.
Neste sentido em outra ocasião, decidindo sobre matéria semelhante assim me
pronunciei:
ÁREA DA SUDENE — COMPROVAÇÃO - Provado o acerto nos cálculos do lucro da
exploração e a correta aplicação dos percentuais da proporção das receitas incentivadas,
quando, frente a SUDENE o implemento da condição resolutória da Portaria concessiva
for atestado, chancela-se o procedimento. Acórdão n°: 108- 06.312 de 05 de dezembro
de 2000.
[...]
Nestes termos, a discussão acerca da competência da SUDENE se dá sem
qualquer referência temporal, inviabilizando inferências acerca do posicionamento desse
Colegiado frente aos marcos da legislação em debate nestes autos.
Referido paradigma, portanto, não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com
base no paradigma no 101-96.664.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
O dissídio jurisprudencial, como demonstrado no exame do conhecimento,
prende-se a definir se o sujeito passivo faz jus à isenção na forma reconhecida pela SUDENE, ou
se deve submeter-se aos limites fixados pela Lei no 9.532/97 porque o requerimento dirigido à
SUDENE foi apresentado depois de 14/11/1997. Para maior clareza, transcreve-se o inteiro teor
do Ofício SUDENE no 844/2009 dirigido à autoridade fiscal e juntado às e-fls. 7/9:
Cumprimentando Vossa Senhoria, fazemos referência ao ofício supramencionado, no
qual estão solicitadas informações sobre o benefício de isenção do imposto de renda
reconhecido à empresa REFIMOSAL REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA
HELENA CNPJ 09.400.227/0001-07.
2. Sobre o assunto, temos a prestar a Vossa Senhoria as seguintes informações:
3. De acordo com a Portaria DAI/ITE n° 0168/2000 de 13/10/2000(cópia em anexo), a
extinta SUDENE, reconheceu que a empresa REFIMOSAL REFINAÇÃO E
MOAGEM DE SAL SANTA HELENA, conforme solicitação protocolada na extinta
SUDENE, sob o n° 03040.000273/00-12, de 04/02/2000, satisfez à época às condições
necessárias para o gozo da isenção do imposto de renda, previsto no artigo 13 da Lei n°
4.239, de 27.06.63, e as modificações do art. 3o da Lei 9.532/97, pelo prazo de
10(dez)anos, referente à atividade de beneficiamento do sal com capacidade de 190.000
t/ano, e cujo prazo de fruição desse incentivo expirou no ano-calendário de 2006.
4. informamos-lhe ainda que, o reconhecimento da isenção concedida pela Portaria
acima citada, baseou-se na comprovação apresentada por essa empresa, de que o
respectivo empreendimento fora modernizado anteriormente a 31 de dezembro de 1997,
na vigência, portanto, da legislação anterior à Lei n° 9.532, de 10.12.97.
5. Essa decisão se baseou no art. Io , inciso II, da Medida Provisória n° 1.614-13, de 11
de dezembro de 1997 (DOU de 12.12.97), com a correção da Errata publicada no DOU
de 31.12.97, que prorrogou até 31 de dezembro de 1997, o prazo fixado para
implantação, ampliação, modernização e diversificação dos empreendimentos
industriais e agrícolas, na área de atuação da SUDENE, para fins de isenção do imposto
de renda de que trata o art. 13 da Lei n° 4.239, de 1963, com a redação dada pelo art. 1o
do Decreto-lei n° 1.564, de 1977.
6. Vale lembrar que o texto do dispositivo acima referido foi repetido literalmente
quando das reedições seguintes da referida Medida Provisória, tendo sido acrescido um
parágrafo único na reedição de n° 14, de 08 de janeiro de 1998, que se reporta aos arts.
2° a 4 o da Lei n° 9.532, de 10.12.97, a serem observados a partir de 01 de janeiro de
1998.
7. Assim, poderão fazer jus à Isenção do Imposto de Renda, na forma prevista pela
legislação anterior à Lei n° 9.532/97, os empreendimentos industriais e agrícolas que:
a) tenham sido efetivamente implantados ou instalados, ampliados, modernizados e
diversificados até 31 de dezembro de 1997, independentemente da data de apresentação
do pleito ou de sua aprovação pela SUDENE;
b) tenham tido seus respectivos projetos aprovados até 14 de novembro de 1997;
c) tenham tido seus respectivos projetos protocolizados na SUDENE até 14 de
novembro de 1997.
8. Por sua vez, os empreendimentos que vierem a serem implantados a partir de 01 de
janeiro de 1998, salvo os que tiveram seus respectivos projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, farão jus à redução, observados os
percentuais e prazos de implantação estabelecidos no art. 3o incisos I a III, da referida
Lei n° 9.532, de 1997.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

9 Sendo que, o direito a redução do imposto de renda será reconhecido pela SUDENE,
por prazo certo, e em função do atendimento à condição de instalar, modernizar, ampliar
ou diversificar empreendimento considerado prioritários para o desenvolvimento do
Nordeste. E cujo prazo de fruição começará a contar do "exercício financeiro seguinte
ao ano em que o empreendimento entrar em fase de operação".
10. Informamos ainda que, esse incentivo sofreu nova transformação com a edição da
Medida Provisória de n° 2058, de 23 de agosto de 2000 (atualmente reeditada como MP
n° 2199-14, de 24.08.2001), alterando estes incentivos da seguinte forma:
Com relação à redução de 75% do imposto de renda
"Art.1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação
enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco por
cento do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no
lucro da exploração".
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput dar-se-á a partir do ano-calendário
subseqüente àquele em que o projeto de instalação, modernização, ampliação ou
diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido, pela SUDAM ou pela
SUDENE, até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subseqüente ao do
início da fruição.
§2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no parágrafo
anterior, a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do
laudo.
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao período compreendido entre o ano
de início de fruição e 31 de dezembro de 2013, não podendo exceder a dez anos.
11. Por sua vez, de acordo com as alterações introduzidas pelo art. 32 da Lei n° 11.196,
de 21 de novembro de 2005, o prazo de fruição do benefício passou a ser definido da
seguinte forma:
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação.
................................................
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a partir do ano-
calendário de inicio de sua fruição.
12. Informamos ainda, que a empresa em questão apresentou durante o período de
vigência desse incentivo, a documentação referente ao cumprimento das disposições
constantes do art. 9o do Decreto 64.214/69, obrigação esta citada no item II da Portaria
referendada objeto dessa concessão(em anexo).
13. Certos do pleno atendimento, esta Autarquia coloca-se à disposição dessa Delegacia
para esclarecimentos adicionais, caso sejam necessários.
A mencionada Portaria DAI/ITE no 0168/2000 está juntada às e-fls. 30/31, entre
outros atos editados com finalidade semelhante, anteriores e posteriores. Consta do referido ato:
O Diretor da Diretoria de Administração de Incentivos da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas pela Portaria DRH n° 425-A, de 22 de setembro de 1987, do Senhor
Superintendente.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Considerando o disposto na Resolução n° 6.596, de 29 de fevereiro de 1972, do
Conselho Deliberativo da SUDENE, e o que consta do Processo n° F0.0576/88-0.
R E S O L V E
I - Reconhecer, observados os dados a seguir transcritos, em favor da empresa
REFIMOSAL-REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA o
direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre o lucro dá exploração da
atividade adiante especificada, de conformidade com a legislação em vigor.)
Empresa - REFIMOSAL-REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA
LTDA
CNPJ - 09.400.227/0001-07
Sede – MOSSORÓ

Estado: RIO GRANDE DO NORTE
Un. Prod. – MOSSORÓ

Estado: RIO GRANDE DO NORTE
Atividade Objeto da Isenção - Beneficiamento de sal
Ano de entrada em operação do Empreendimento - 1997
Prazo de isenção - 10 anos
Início do Prazo - Ano calendário de 1997
Término do Prazo - Ano calendário de 2006
Natureza do Empreendimento - Industrial - Produtos Alimentares - Artigo 5o, Inciso IV,
Grupo 01 do Decreto n° 64.214/69
Tipo do Projeto - MODERNIZAÇÃO TOTAL
Capacidade Instalada Atual - 190.000 t/ano
Capacidade Instalada Incentivada - 190.000 t/ano
Equivalência percentual da modernização - 100,0%
II - Fica a Empresa acima referida obrigada ao cumprimento das disposições constantes
do art. 9o do Decreto n° 64.214, de 18 de março de 1969, com as modificações
posteriores, enquanto perdurar o prazo da isenção ora reconhecida.
III - A Empresa se responsabilizará, sob as penas da Lei, pela veracidade das
informações apresentadas. A SUDENE se reserva o direito de, a qualquer momento,
efetuar fiscalizações in loco, a fim de verificar o cumprimento da legislação em vigor,
bem como a fidelidade e procedência de todos os documentos apresentados.
IV - Esta Portaria configura o laudo constitutivo de que trata o Decreto-lei n° 1.564, de
29 de julho de 1977.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Recife, 3 de outubro de 2000.
Recentemente2 este Colegiado se manifestou acerca da eficácia de laudos
constitutivos que se prestaram a subsidiar o reconhecimento do direito pela Receita Federal na
forma do art. 3o do Decreto no 4.213/2002, mas foram posteriormente cancelados pelo Ministério
da Integração Social por falta de amparo legal, e suscitaram discussão decidida mais à frente, de
forma irrecorrível, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Naquela ocasião, porém,
nada foi discutido acerca dos efeitos de ato editado pela SUDENE depois de sua extinção, mas
apenas analisada a extensão do direito antes conferido ao sujeito passivo em razão das

2 Acórdão no 9101-004.387, proferido na sessão de 11 de setembro de 2019, com a participação dos Conselheiros
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), divergindo a Conselheira Andrea Duek
Simantob.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

disposições específicas do Decreto no 4.213/2002, que veio definir o procedimento para direito à
redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis incidentes
sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta SUDENE, já na vigência da Medida
Provisória no 2.199-14/2001.
Aqui cumpre definir a eficácia de ato editado pela extinta SUDENE em
03/10/2000, a partir de requerimento que lhe foi dirigido em 04/02/2000, e que reconheceu à
Contribuinte direito a isenção entre os anos de 1997 e 2006, dada a entrada em operação em
1997 de empreendimento com natureza prevista no art. 5o, inciso IV, Grupo 01 do Decreto no
64.214/69.
Dispõe a Lei no 4.239/63:
Art. 13. Os empreendimentos industriais ou agrícolas que se instalarem, modernizarem,
ampliarem ou diversificarem, nas áreas de atuação da SUDAM ou da SUDENE, até o
exercício de 1982, inclusive, ficarão isentos do imposto de renda e adicionais não
restituíveis incidentes sobre seus resultados operacionais, pelo prazo de 10 anos, a
contar do exercício financeiro seguinte ao ano em que o empreendimento entrar em fase
de operação ou, quando for o caso, ao ano em que o projeto de modernização,
ampliação ou diversificação entrar em operação, segundo laudo constitutivo expedido
pela SUDAM ou SUDENE. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 1o - Os projetos de modernização, ampliação ou diversificação somente poderão ser
contemplados com a isenção prevista neste artigo quando acarretarem, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) de aumento da capacidade instalada do respectivo
empreendimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 2o - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, as Secretarias Executivas da
SUDAM ou da SUDENE expedirão laudo técnico atestando a equivalência percentual
do acréscimo da capacidade instalada. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 3o - A isenção concedida para projetos de modernização, ampliação ou diversificação
não atribui ou amplia benefícios a resultados correspondentes à produção anterior.
(Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
§ 4o - Os empreendimentos que tenham parte de seus resultados beneficiada pelo
disposto neste artigo considerarão como lucros isentos o mesmo percentual dos lucros
totais que corresponda à relação entre as receitas operacionais da produção beneficiada
e a receita total do empreendimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.564, de 1977)
Contudo, a Lei no 9.532/97, fruto da conversão da Medida Provisória no 1.602/97,
alterou os benefícios fiscais aplicáveis a projetos aprovados a partir de 01/01/1998, nos
seguintes termos:
Art. 3o Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de
junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, com a redação
do art. 1o do Decreto-Lei no 1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do art. 1o da
Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, para os projetos de instalação, modernização,
ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a partir de 1o de janeiro
de 1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam a ser de
redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis, observados os seguintes
percentuais:
I - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro
de 2003;
II - 50% (cinqüenta por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
III - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

§ 1o O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados até 14 de
novembro de 1997, no órgão competente, para os quais prevalece o benefício de isenção
até o término do prazo de concessão do benefício.
§ 2o Os benefícios fiscais de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis,
de que tratam o art. 14 da Lei no 4.239, de 1963, e o art. 22 do Decreto-Lei no 756, de 11
de agosto de 1969, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam
a ser calculados segundo os seguintes percentuais:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de
1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2013.
§ 3o Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, os benefícios fiscais de que trata este artigo.
Nos termos do § 1o do § 3o acima transcrito, os projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, no órgão competente, permaneceriam favorecidos
com o benefício de isenção até o término do prazo de concessão do benefício. O ato concessório
em debate, editado em 03/10/2000, reconheceu o benefício de isenção total a um
empreendimento que entrou em operação em 1997. Na medida em que a aprovação se deu
depois de 14/11/97, a autoridade fiscal defende que o projeto em questão deveria ter sido
protocolizado até 14/11/97, ao passo que o Ofício SUDENE no 844/2009 indica que o
reconhecimento citado se deu conforme solicitação protocolada na extinta SUDENE sob o no
03040.000273/00-12, de 04/02/2000.
Para assim proceder, o Ofício em questão justifica o reconhecimento da isenção
em face da comprovação apresentada por essa empresa, de que o respectivo empreendimento
fora modernizado anteriormente a 31 de dezembro de 1997, na vigência, portanto, da legislação
anterior à Lei n° 9.532, de 10.12.97. Observa que a Medida Provisória no 1.614-13/97 prorrogou
até 31 de dezembro de 1997, o prazo fixado para modernização de tais empreendimentos, e
invoca sua redação na reedição no 14, que se reporta aos arts. 2o a 4o da Lei no 9.532, de
10.12.97, a serem observados a partir de 01 de janeiro de 1998. Veja-se o que dispôs referido
artigo, publicado em 08/01/1998:
Art. 1o Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), do Fundo de
Investimentos da Amazônia (FINAM) e do Fundo de Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo (FUNRES), de que trata o art. 1o, parágrafo único, alíneas "a",
"b" e "g", do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do imposto de renda de que tratam os arts. 14 da Lei
no 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1o da Lei no 8.874, de 29 de abril de 1994, para implantação,
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas,
nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, para fins de
isenção do imposto de renda de que tratam os arts. 13 da Lei no 4.239, de 1963, e 23 do
Decreto-Lei no 756, de 1969, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.564,
de 29 de julho de 1977.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Parágrafo único. A partir de 1o de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo
observarão o disposto nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Este texto legal integrou as reedições das Medidas Provisórias no 1.614 e 1.740,
mas não consta do texto final de conversão desta na Lei no 9.808/99, publicada em 20/07/99. De
toda a sorte, a partir da redação indicada naqueles termos, a seguinte conclusão é exposta no
Ofício SUDENE no 844/2009: [...] poderão fazer jus à Isenção do Imposto de Renda, na forma
prevista pela legislação anterior à Lei n° 9.532/97, os empreendimentos industriais e agrícolas
que, dentre outras hipóteses, tenham sido efetivamente implantados ou instalados, ampliados,
modernizados e diversificados até 31 de dezembro de 1997, independentemente da data de
apresentação do pleito ou de sua aprovação pela SUDENE.
Em suma, interpretando o regramento legal sob referenciais distintos daqueles
adotados pela Receita Federal, dentre os quais não consta qualquer referência à Medida
Provisória no 1.614-13/97, a SUDENE entendeu possível reconhecer a isenção total em favor do
titular de empreendimento que entrou em operação em 1997.
Neste cenário, deve ser aplicado o racional do paradigma no 101-96.664, pautado
na doutrina de Hely Lopes Meirelles, contrário à desconsideração do reconhecimento levado a
efeito pela SUDENE, respeitando a presunção de legitimidade deste ato administrativo enquanto
não sobrevier o pronunciamento de nulidade. Não há razão para negar efeitos a atos
administrativos tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos, mormente se esta negativa de efeitos se
pauta em uma interpretação distinta do regramento legal de regência da matéria.
Veja-se que a disciplina atual, estabelecida pelo Decreto no 4.213/2002, prevê o
reconhecimento do benefício fiscal pela Receita Federal a partir do laudo expedido pelo
Ministério da Integração Social, mas confere o gozo do benefício se a Receita Federal não se
manifestar sobre o pedido no prazo fixado, bem como veda a cobrança das parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada
esteja em pleno gozo da redução, caso prevaleça decisão administrativa que venha a negar-lhe
este direito.
Na medida em que a exigência em debate se pauta na conclusão de que o
benefício fiscal reconhecido à Contribuinte deveria ficar restrito à redução de 75% até 2003, e de
50% até 2006, deve prevalecer o ato concessório da SUDENE, não invalidado, que lhe
reconheceu isenção total nestes períodos.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 13433.001150/2009-39

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital